Tribunal: TJDFT
Processo: 0740190-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0740190-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: LUIZ AUGUSTO BADINHANI MOTA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CARTÃO BRB S/A contra a r. sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo apelante em face de LUIZ AUGUSTO BADINHANI MOTA, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, extinguindo, por consequência, o processo com resolução de mérito. O douto magistrado verificou que a parte demandante deixou de distribuir carta precatória expedida para a Comarca de Piumhi/MG, e entendeu, assim, que não foram adotadas as providências necessárias à citação do requerido. Dessa feita, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, ao pontuar que não houve retroatividade do despacho que ordena a citação. O deslinde do feito depende, portanto, de investigação sobre a conduta do requerente quanto à distribuição de carta precatória para a Comarca de Piumhi/MG, de forma a perquirir a existência, ou não, de desídia. No caso, observo que a primeira carta precatória expedida para a Comarca de Piumhi/MG foi autuada sob o número 5003044-14.2020.8.13.0515 (ID 79777055), sem constar nos autos deste processo de apelação informações sobre o seu retorno infrutífero. Posteriormente, conforme IDs 150244516 e 150244517, constato que o autor distribuiu nova carta precatória dirigida à mesma Comarca, agora autuada sob o número 5000704-92.2023.8.13.0515, situação que ensejou o reconhecimento judicial de desídia da parte autora. Portanto, diante do exposto, julgo relevante analisar os autos do processo no 5003044-14.2020.8.13.0515, distribuído à 2a Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG, isto é, a primeira carta precatória expedida, de modo que seja possível uma análise a respeito de eventual desídia. Assim, determino que a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente cópia integral dos autos do processo no 5003044-14.2020.8.13.0515. Após, retornem conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de junho de 2023